Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA DE SAÚDE INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para correção de lipodistrofia e regularização do contorno corporal, pois indispensável à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.
2. A pessoa que contrata plano de saúde, na certeza de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador de sequelas provocadas por cirurgia bariátrica, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
3. O dano moral deve ser considerado quando os sentimentos negativos fogem à normalidade do cotidiano.
4. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Apelação não provida. Unânime.